Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-18.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001168-18.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: HELENITA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que alegou não ter contratado empréstimo consignado, tampouco reconhecido os descontos realizados em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a repetição do indébito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (
ii
) estabelecer se é devida a repetição dos valores descontados, e em que forma; (
iii
) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe à instituição financeira ao ser impugnada a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, conforme fixado no Tema 1.061 do STJ.

A autora negou a assinatura constante no contrato e indicou divergência entre o endereço constante no instrumento contratual e os documentos pessoais, sem que a instituição financeira apresentasse prova idônea da veracidade da contratação.

A ausência de perícia grafotécnica não impede o reconhecimento da fraude, diante de indícios consistentes de falsidade e da divergência de informações básicas do contrato.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno relacionado a fraude em contratação bancária.

Comprovada a inexistência de relação jurídica, impõe-se a repetição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme fixado no
EAREsp
676.608/RS e art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é in
re

ipsa
, decorrente da cobrança indevida e da frustração da legítima expectativa do consumidor, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00 diante das peculiaridades do caso.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e a correção monetária segue o INPC, a partir do arbitramento para os danos morais (Súmula 362/STJ) e de cada desconto indevido para os danos materiais (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato quando impugnada a assinatura pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A fraude em contratação de empréstimo caracteriza fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

A indenização por danos morais é devida em caso de descontos indevidos por empréstimos não contratados, mesmo sem comprovação de prejuízo concreto.

A ausência de perícia grafotécnica não impede o reconhecimento de fraude quando presentes outros indícios contundentes de falsidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
30.03.2021; STJ, Súmulas 43, 362 e 479; TJSP,
ApCiv
nº 1008137-60.2023.8.26.0482, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 21.03.2024; TJBA,
ApCiv
nº 8000920-59.2018.8.05.0172, Rel. Des. Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 26.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001168-18.2022.8.05.0032
, originários da Comarca de
Brumado
, figurando como Apelante
BANCO
ITAU CONSIGNADO
S.A.
e como Apelado
HELENITA DOS SANTOS
SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA